Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720580-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GPS CONECTA MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - EPP, WAGNER PONTES FERREIRA AGRAVADO: INTEGRA SOLUCOES LTDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora